Tribunal: TJMT
Processo: 1028091-11.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028091-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR - CPF: 026.844.691-13 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), QUERO FESTIVAL COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 23.486.185/0001-91 (APELADO), RAFAEL RAZZINI FANCK - CPF: 030.967.940-06 (ADVOGADO), FELIPE BARROS RAZZINI - CPF: 037.579.831-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONSIDERAÇÃO DE DESPESAS PESSOAIS DO SÓCIO ADMINISTRADOR NA PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por sócio retirante contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade cumulada com Danos Morais e Materiais, reconhecendo a sua retirada do quadro societário da empresa “Quero Festival Comunicação e Eventos Ltda.” e determinando a apuração de haveres em liquidação de sentença, mediante perícia contábil, com base na data de ajuizamento da ação e nos critérios do art. 606 do CPC. O apelante busca a inclusão, na perícia, de dedução de valores referentes a despesas pessoais do sócio administrador custeadas com recursos da empresa, alegando confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de confusão patrimonial entre a empresa e o sócio administrador autoriza a exclusão de valores indevidamente utilizados por este na apuração de haveres; (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio de bens pessoais dos apelados como forma de assegurar o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de recursos da empresa para fins pessoais do sócio administrador, como reforma de imóvel residencial (R$ 54.599,88) e pagamento de contas de consumo (energia, água e internet), associada à ausência de prestação formal de contas e à discrepância entre valores previstos e efetivamente gastos com o desenvolvimento de plataforma digital, caracteriza confusão patrimonial.

4. A constatação da confusão patrimonial impõe que a perícia contábil, na fase de liquidação de sentença, identifique e exclua da apuração de haveres os valores utilizados em benefício pessoal do sócio administrador, nos termos do art. 606 do CPC, que autoriza o juiz a definir os critérios de apuração na omissão do contrato social.

5. A aplicação do art. 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, é incabível no caso concreto, por não se tratar de redirecionamento de obrigações da sociedade para o sócio, mas sim de ajuste na apuração de haveres.

6. O pedido de bloqueio de bens dos apelados não merece acolhimento, por ausência de amparo legal e de demonstração de risco à efetividade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confusão patrimonial entre a sociedade e o sócio administrador deve ser considerada na apuração de haveres, com a exclusão de valores utilizados indevidamente em despesas pessoais.

2. A ausência de prestação formal de contas e o uso de recursos empresariais para fins particulares caracterizam confusão patrimonial passível de correção na perícia contábil.

3. A desconsideração da personalidade jurídica não se aplica quando o objetivo é apenas ajustar a apuração de haveres entre sócios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 85, § 2º, 487, I, e 606; CC, art. 1.020.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0705849-31.2019.8.07.0015 1797351, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2024.
-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1028091-11.2022.8.11.0041.

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR X QUERO FESTIVAL COMUNICACAO E EVENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade c/c Danos Morais e Materiais n. 1028091-11.2022.8.11.0041, ajuizada em face de QUERO FESTIVAL COMUNICACAO E EVENTOS LTDA., representada por Felipe Barros Razzini, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e na reconvenção para DECLARAR a retirada do autor TAYRONE CONDE COSTA JUNIOR do quadro societário da empresa QUERO FESTIVAL COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. MT, cujos haveres deverão ser efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, mediante perícia contábil, a fim de determinar o “quantum” objeto de devolução ao sócio excluído, bem como do requerido, balizando-se o perito pelos quesitos apresentados pelas partes, cuja data-base para a apuração deve observar a data de ajuizamento da presente ação e os critérios de apuração previstos no artigo 606 do CPC. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação no que compete a ação principal; condeno, ainda, a requerida à sucumbência da ação reconvencional, nos mesmos termos (ID 307143462).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença, embora tenha acolhido o pedido de dissolução parcial da sociedade e determinado a apuração de haveres, deixou de aplicar corretamente o artigo 50 do Código Civil, apesar da robusta prova da confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e o do sócio administrador.

Alega que o sócio majoritário utilizou verbas empresariais para reforma de imóvel residencial, sob a alegação de “sede da empresa”, sem anuência dos demais sócios, além de ter pago com recursos da empresa despesas domésticas como energia elétrica (R$ 23.000,00), água (R$ 4.486,91) e internet (R$ 3.835,63).

Argumenta que a estrutura física foi utilizada majoritariamente como espaço de lazer, festas familiares, clube de poker e escritório pessoal, e não como sede da empresa, não havendo contratação de funcionários ou prestação de serviço efetiva no local.

Menciona que os apelados jamais prestaram contas, conforme confissão na reconvenção e confirmação pelas testemunhas na audiência de instrução, além de não possuírem comprovantes das despesas alegadas, em violação ao artigo 1.020 do Código Civil.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença para que a apuração de haveres seja realizada com dedução expressa dos valores correspondentes a gastos com reforma do imóvel residencial do sócio administrador, despesas pessoais custeadas pela empresa e valores sem lastro contratual ou contábil comprovado (ID 307143469).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 307143473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a dissolução parcial da sociedade, com fundamento na quebra da “affectio societatis”, é ponto incontroverso nos autos, tendo sido reconhecida pela sentença e não questionada pelas partes.

O cerne da controvérsia reside na alegação de confusão patrimonial entre os bens da sociedade e do sócio administrador, e na necessidade de consideração desse fato na apuração dos haveres.

Da análise dos autos, verifica-se que há elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de confusão patrimonial, notadamente: 1) A utilização de recursos da empresa para reforma de imóvel residencial do sócio administrador, sob a alegação de "sede da empresa", no valor de R$ 54.599,88; 2) O pagamento, com recursos da empresa, de despesas domésticas como energia elétrica (R$ 23.000,00), água (R$ 4.486,91) e internet (R$ 3.835,63); 3) A discrepância entre o valor inicialmente previsto para desenvolvimento do site e aplicativo (R$ 30.000,00) e o total supostamente investido (R$ 128.500,00), com gastos comprovados de apenas R$ 36.396,80, gerando uma diferença não justificada de R$ 92.103,20; 4) A ausência de prestação de contas formal pelo sócio administrador, conforme admitido na reconvenção e confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Tais elementos configuram, em tese, a confusão patrimonial a que se refere o artigo 50 do Código Civil, caracterizada pela mistura entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio pessoal do sócio administrador.

Contudo, a aplicação do artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, não é a medida mais adequada ao caso concreto, uma vez que não se busca atingir o patrimônio pessoal do sócio para satisfazer obrigações da sociedade, mas sim considerar a confusão patrimonial na apuração dos haveres.

O que se impõe, na verdade, é a determinação de que a perícia contábil, a ser realizada na fase de liquidação de sentença, considere expressamente a existência de confusão patrimonial, com a identificação e exclusão dos valores correspondentes a despesas pessoais do sócio administrador indevidamente custeadas com recursos da empresa.

Tal providência encontra amparo no artigo 606 do CPC, que estabelece como critério de apuração de haveres, na ausência de previsão contratual específica:

Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da

resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma

A apuração do passivo, no caso, deve incluir os valores indevidamente retirados da sociedade para custear despesas pessoais do sócio administrador, os quais devem ser considerados como crédito da sociedade em face deste.

Assim, merece parcial provimento o recurso para determinar que a perícia contábil, a ser realizada na fase de liquidação de sentença, considere expressamente a existência de confusão patrimonial, com a identificação e exclusão dos valores correspondentes a despesas pessoais do sócio administrador indevidamente custeadas com recursos da empresa, notadamente: a) Gastos com reforma do imóvel residencial do sócio administrador, na parte em que não comprovadamente utilizada para fins empresariais; b) Despesas pessoais custeadas pela empresa, tais como contas de energia, água, internet, e demais insumos não vinculados à atividade empresarial; c) Valores sem lastro contratual ou contábil comprovado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. GOODWILL. CÔMPUTO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. AJUSTES REALIZADOS PELO PERITO PARA EVITAR PREJUÍZO AO SÓCIO. CABIMENTO. DÍVIDAS CUJOS FATOS CONSTITUTIVOS SÃO POSTERIORES À DATA-BASE DA APURAÇÃO DE HAVERES. NÃO INCLUSÃO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. O aviamento ou goodwill traduz ativo intangível da sociedade empresária e assim deve ser considerado no balanço de determinação realizado para a apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do Código de Processo Civil. II. A existência de despesas sem comprovantes fiscais, baixa de ativos sem lastro documental, pagamento de despesas pessoais dos sócios e desvio de faturamento para empresa do mesmo círculo familiar autoriza a realização de ajustes contábeis no balanço de determinação. III. Só podem ser computadas contabilmente dívidas que, conquanto ainda não constituídas, têm os seus fatos constitutivos devidamente caracterizados na data-base de apuração de haveres. IV. Apelação desprovida. (TJ-DF 0705849-31.2019.8.07.0015 1797351, Relator.:

JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2024).

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de bloqueio de bens pessoais dos apelados para garantia do cumprimento da decisão, por ausência de fundamento legal e de demonstração de risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que a perícia contábil, a ser realizada na fase de liquidação de sentença, considere expressamente a existência de confusão patrimonial, com a identificação e exclusão dos valores correspondentes a despesas pessoais do sócio administrador indevidamente custeadas com recursos da empresa, nos termos acima especificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025